Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0712989-38.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO ALEXANDRE DA CRUZ RAMOS, MARILIA SANTANA DA SILVA RECORRIDO: JULIANA BORGES LANNES, G-3 SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI, 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA DESPACHO Concedo a derradeira oportunidade para que seja acostado ao feito o contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda para fins de comprovação da alegada situação de insuficiência de recursos; ou haja o pagamento das custas e preparo, bem como comprovação do recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Prazo: 48 horas. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito